Tribunal: STF
Processo: Rcl 74122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021018-42.2022.5.04.0205), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Dessa maneira, os tribunais Trabalhistas entenderam que a responsabilidade do Município se deve em razão da culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada, além da procedência parcial das postulações em juízo e da ausência de prova da fiscalização.



    Vê-se que Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora. 



    Tal entendimento não deve prosperar, tendo em vista que este é contrário ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal, já que a posição adotada pela Corte Suprema afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato firmado pela Administração Pública.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do RE nº 760.931/DF e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Município de Canoas/RS:



    “Com razão a reclamante no sentido que, havendo pedido de responsabilização solidária, este engloba o pedido de responsabilização subsidiária. 



    No caso dos autos, conforme bem observado pelo juízo de origem é nítida a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas.



    Destaco que, a matéria já é conhecida desta Turma Julgadora e desta relatora, cito: 



    [...]



    Ante o exposto, merece reforma a sentença de origem para condenar o segundo reclamado de forma subsidiária ao pagamento das verbas deferidas.



    Dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante para condenar o segundo reclamado (MUNICÍPIO DE CANOAS) de forma subsidiária, ao pagamento das verbas deferidas na presente ação.” (eDoc. 3)



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0021018-42.2022.5.04.0205).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente